Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728459-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA REU: BANCO INTER SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pleito de ID 75613125. A petição inicial da Autora foi indeferida (ID 75252579) e, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade de justiça, conforme determinado na parte final do despacho de ID 74042808, ela deve arcar com o pagamento das custas finais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator